Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705830-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS, RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS AGRAVADO: MISAEL WILLIAM MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55855164) com pedido de tutela antecipada proposto por REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS e RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS em face de MISAEL WILLIAM MATOS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho-DF que, nos autos do inventário n. 0007421-95.2016.8.07.0006, indeferiu o pedido de adjudicação em favor dos Agravantes. Na petição de ID 58318388, os Agravantes requerem a desistência do agravo de instrumento. É relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024 16:52:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador